Tribunal: TJPA
Processo: 0802908-24.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802908-24.2019.8.14.0015

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: ANTONIO TIAGO ALEIXO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). NOTIFICAÇÃO judicial enviada para endereço do devedor constante no contrato. devolvida com informação “mudou-se”. dever do devedor informar mudança de domicílio. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cabe ao devedor informar ao credor mudança de domicílio.

2.

Inexistindo tal informação, considera-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes.

3.

Credor cumpriu sua obrigação, não podendo ser penalizado pela falta de informação que deveria ter sido prestada pelo devedor.

4.

Devido retorno dos autos à Vara de Origem para regular processamento da Busca e Apreensão.

5.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar, em trâmite perante o Juízo da 1 ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, em que é requerente
AYMORE CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S.A
e requerido
ANTÔNIO TIAGO ALEIXO DE SOUZA.

O Juízo de Piso, constatando a ausência de notificação extrajudicial válida, determinou a emenda da exordial. (Id 11587366).

A parte deixou transcorrer
in albis o prazo para se manifestar sobre o despacho
, conforme certidão ID 11587367..

O Juízo Monocrático, entendendo que o autor não cumpriu a diligência que havia sido imputada , indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução . (ID 11587368). de mérito, nos termos do art.485, II ou III do CPC, nos seguintes termos:

Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com supedâneo no parágrafo único do art. 321, do CPC, e decreto, em consequência, EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, do mesmo Diploma Legal.

O Requerente interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID 11587370), defendendo que para extinção do processo sem resolução de mérito, deveria ocorrer a intimação pessoal do requerente, argumentando que sequer haviam motivos para emenda a inicial, já que, a notificação extrajudicial é considerada válida quando o A.R. é devolvido com a informação “mudou-se”, tendo em vista que o credor não poderá ser prejudicado em razão da falta de informação do devedor acerca da sua mudança de endereço. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem contra razões ( ID 11587397)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se na próxima sessão do plenário virtual.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O Juízo de Piso,
entendendo que, no presente caso, o A.R. devolvido com a informação “mudou-se” não pode ser considerado válido para notificação extrajudicial do Executado, por ter sido enviado para endereço incompleto determinou a emenda a inicial e diante da inércia da requerente, prolatou sentença, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, tal decisão foi atacada pelo presente Apelo, em resumo, sob o argumento de que a notificação extrajudicial é considerada válida quando o A.R. é devolvido com a informação “mudou-se”, tendo em vista que o credor não poderá ser prejudicado em razão da falta de informação do devedor acerca da sua mudança de endereço.

A Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei n. 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do devedor (mora), na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do referido Decreto, vejam-se:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Consoante o artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei

911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, não paga a prestação no vencimento se configura a mora do devedor que
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
, vejam-se:

“Art. 2º

[...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”

Acerca da obrigatoriedade da comprovação da mora, o Superior Tribunal de justiça assim sumulou entendimento:

“Súmula n. 72/STJ:A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No presente feito, o Autor, ora Apelante, de fato enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo Executado no contrato, sendo devolvido o A.R. com a informação “mudou-se”, conforme verifica-se no aviso de recebimento constante no ID 11587360. Desse modo, evidentemente, não pode ser penalizado pela falta de informação do devedor, que não cumpriu sua obrigação de informar a sua mudança de domicílio.

A respeito da questão, em recente julgado, datado de 04. 06.2019, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é dever do devedor atualização dos dados em caso de mudança de domicílio, e caso assim não proceda, tendo a notificação extrajudicial sido enviada pelo credor para o endereço informado no contrato, reputa-se cumprida tal exigência. Vejam-se:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL.

1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ".

2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente.

3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016).

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

No caso em tela, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada para o mesmo endereço informado no contrato (Id nº 11587358).É dever do devedor informar sua mudança de domicílio. Caso assim não proceda, é considerada válida a notificação extrajudicial enviada pelo credor ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, o que devidamente ocorreu no caso em apreço, consequentemente, a decisão atacada merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso, dando-lhe provimento, a fim de reconhecer a validade da notificação extrajudicial apresentada, consequentemente, declaro nula a decisão. Retornem os autos ao Juízo de Origem para regular processamento.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2023